Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao interpretar equivocadamente seu recurso como tentativa de rediscutir o excesso de execução, quando, na realidade, seu objetivo era apenas exigir o cumprimento da base de cálculo dos honorários advocatícios já fixada no título executivo e confirmada por decisão anterior (ID 220365322). Argumenta que a embargada vem apresentando cálculos com base em valores distintos, desrespeitando o contrato e a decisão judicial. Diante disso, requer o reconhecimento da omissão e a determinação para que a embargada corrija os cálculos, observando fielmente o que foi pactuado e decidido judicialmente.
4. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou todas as alegações formuladas pela parte embargante, apresentando fundamentação clara e suficiente. Conforme destacado no item 5 do julgado, a embargante busca rediscutir os cálculos dos valores devidos, questão que já foi devidamente analisada pelo juízo competente nos autos originários (ID 151522729). Além disso, este Colegiado destacou que a embargada (exequente) comprovou que os valores cobrados incluem tanto as parcelas inadimplidas quanto os honorários contratuais não pagos pela agravante — tema que também já foi enfrentado nos autos (ID 220365322 e 220524625). Assim, não se pode afirmar que a intenção se limitava à exigência do cumprimento dos cálculos, mas sim à reanálise dos valores envolvidos.
5. Portanto, a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.